Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos do princípio da unirrecorribilidade.
2. É importante tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual que, em sede de ação monitória, constitui o crédito em decorrência da inércia do devedor, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Percebe-se, de acordo com a regra prevista no art. 701, § 2o, do CPC, que a constituição do crédito nesse caso dispensa dilação probatória. 2.2. Ademais, a constituição do respectivo crédito é concebida como única solução possível e imposta pelas regras de regência. 2.3. Com efeito, a despeito do teor da decisão monocrática ora recorrida, o ato jurisdicional impugnado pelo agravo de instrumento não pode ser considerado uma sentença.
3. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. 3.1. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.